Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE. COMANDO LEGAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois analisou toda a matéria apresentada e entendeu que critérios adotados por banca examinadora de concurso para correção de questões e atribuição de pontuação não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.
2.1. É incabível a alegação de que o acórdão é omisso em relação a ponto que sequer foi objeto de recurso pelas partes.
2.2. A suspensão da exigibilidade do valor relativo às obrigações decorrentes da sucumbência da parte que teve a gratuidade de justiça deferida em seu favor é decorrência de comando legal expresso (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil). Omissão inexistente.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. A alteração do valor da causa é inadmissível quando o valor foi fixado pela própria parte e o requerimento busca apenas diminuir os honorários advocatícios fixados em seu desfavor. Litigância de má-fé configurada.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. Multa por litigância de má-fé fixada.